Tribunal: TJMT
Processo: 1000094-18.2019.8.11.0022
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000094-18.2019.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AUSTRIA GARCIA DA SILVA - CPF: 069.222.318-56 (APELANTE), DANIELE LUZINI DOS REIS - CPF: 018.537.411-59 (ADVOGADO), AGNES LAIS DE OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 046.294.281-35 (ADVOGADO), WELSON GAIVA MARINO - CPF: 229.957.901-00 (ADVOGADO), SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PRETA S.A. - CNPJ: 06.077.568/0001-97 (APELADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JOSIENE DA COSTA MARTINS - CPF: 867.290.631-49 (ADVOGADO), SOFIA DEL PILAR QUEVEDO AZUAGA - CPF: 033.195.481-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURAS COM VALORES ACIMA DA MÉDIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA – ATO ILÍCITO EVIDENCIADO – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não há responsabilização civil da concessionária se a cobrança indevida não gerou nem interrupção do serviço de energia elétrica nem inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada parcialmente procedente
“para determinar a ré o reajustamento do valor da fatura referente aos meses de outubro e novembro de 2018, devendo ser utilizada como parâmetro para a fixação do valor das faturas a média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores, bem como a restituição à autora referente a fatura do mês de novembro de 2018 na forma simples
, bem como que a ré deverá arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A apelante aduz a emissão de fatura eventual e a negativação indevida de seu gera dever de indenização pelos danos morais sofridos.

Pugna pelo arbitramento da reparação em R$10.000,00.

Nas contrarrazões, a apelada pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 161791211).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora/apelante ingressou em juízo alegando ter sido cobrada por fatura com valores indevidos no total de R$1.262,05. Busca a declaração de inexistência de tais débitos, a devolução em dobro da quantia de 221,77, bem como danos morais.

O feito foi julgado parcialmente procedente
“para determinar a ré o reajustamento do valor da fatura referente aos meses de outubro e novembro de 2018, devendo ser utilizada como parâmetro para a fixação do valor das faturas a média de consumo dos 6 (seis) meses anteriores, bem como a restituição à autora referente a fatura do mês de novembro de 2018 na forma simples
.

No tocante à pretensão indenizatória verifica-se que não há prova alguma de que a apelante teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito nem a suspensão do fornecimento dos serviços.

Tanto é que pediu tutela de urgência para que seja impedida a prática de tais condutas pelo réu/apelado, o que foi deferido.

Assim, nesse caso os danos morais não podem ser presumidos, e, como já dito, não houve interrupção da energia e tampouco inscrição imotivada em órgãos restritivos de crédito.

Dessa maneira, ausente um dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), não se justifica a indenização.

Importante destacar que esse dever se restringe às circunstâncias que transpõem os dissabores e percalços normais do dia a dia, quando constatada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento inadequado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023